Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000169-21.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (ADVOGADO), GLADSON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 336.288.075-49 (PACIENTE), Juízo de Querência/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRANTE), SARA COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 021.535.201-77 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE QUERÊNCIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FAGNER MARTINS SILVA - CPF: 006.444.491-01 (TERCEIRO INTERESSADO), CIDALIA POLLYHANA ABREU PEREIRA - CPF: 002.531.661-36 (VÍTIMA), ESPAÇO POLLYHANA ABREU (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE - PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E
ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADAS PELO
MODUS OPERANDI EMPREGADO
– RISCO CONCRETO DE FUGA – INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) –
PLEITO DE CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR QUE, APARENTEMENTE, FOI SUBMETIDO DIRETAMENTE À ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALARDEADA EXTREMA VULNERABILIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE - COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1.

Uma vez que bem evidenciados no decreto de prisão preventiva indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta da conduta, a aparente periculosidade do agente e o fundado receio de fuga do sujeito; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

Ao que parece, o pedido de submissão do increpado à custódia domiciliar foi veiculado diretamente perante esta instância Revisora, a impedir sua apreciação direta, sob pena de configurar indevida supressão de instância. Mas ainda que fosse diferente, não foi possível constatar, de forma inequívoca, a alardeada vulnerabilidade do estado de saúde do paciente, tampouco que eventual tratamento para sua comorbidade [asma brônquica] não possa ser fornecido no interior da unidade prisional em que se encontra segregado.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR.a SARA COSTA DE OLIVEIRA

PACIENTE:

GLADSON PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Medida Cautelar n.o 1001786-04.2021.811.0080 (PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
furto qualificado
e
associação criminosa
.

De início, a firmatária do remédio heroico esclarece que o paciente teve sua
prisão preventiva decretada
em
13/12/2021
, após a d. autoridade policial do município de Querência/MT supostamente angariar indícios suficientes capazes de vinculá-lo à um crime de
furto qualificado
, ocorrido na data de
02/10/2021
, em face do estabelecimento comercial “Espaço Pollyana Abreu”; sendo referida ordem prisional devidamente cumprida no dia
14/12/2021
, estando o increpado à disposição da Justiça desde então.

Nessa ordem de ideias, assevera que tanto
o decreto segregatício,
quanto
o pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de liberdade provisória
formulado em 1o grau
carecem de fundamentação idônea
, porquanto afirma que a d. autoridade acoimada de coatora invoca a suposta indispensabilidade da cautelar extremada para garantia da ordem pública, mas não demonstra, de maneira concreta e com respaldo empírico nos autos, em que medida a liberdade ambulatorial do paciente colocaria em risco o corpo social ou o sucesso processual, limitando-se a mencionar
argumentos genéricos
atinentes à
gravidade abstrata
do crime patrimonial, à
suposta recalcitrância delitiva
do agente e à dita
periculosidade social
por ele ostentada;
em

franca violação à determinação contida no art. 93, inc. IX da CF/88
.

De outro norte, assevera que
tampouco estariam preenchidos,
in casu,
os requisitos legais do art. 312 do CPP,
porquanto afirma que inexistem nos autos elementos de convicção válidos capazes de demonstrar que o beneficiário do
writ
é sujeito de elevada periculosidade, tampouco que, solto, acarretará riscos à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, notadamente se considerado que
o paciente é primário, de bons antecedentes, possui residência fixa e exerce ocupação lícita no município de Santa Inês/MA;
circunstâncias que, segundo a impetrante, além de demonstrarem a
ausência do
periculum libertatis
, revelam a viabilidade da
substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam suficientes e mais adequadas à hipótese em tela.

Enfim, acrescenta
en passant
que o beneficiário deste
writ

é portador de asma brônquica
, doença grave e crônica que, por desencadear crises frequentemente, demanda cuidados específicos e atendimento médico rotineiro; os quais não poderão ser dispensados ao paciente acaso mantido em cárcere provisório,
a tornar imperiosa a sua submissão à prisão domiciliar
, para que posse retomar o tratamento que começou em sua cidade natal (Santa Inês/MA).

Com lastro em tais argumentos e fazendo alusão, ainda, à
maior excepcionalidade conferida às prisões cautelares no atual contexto de pandemia do Covid-19
e ao fato de que,
em razão da greve dos servidores públicos do sistema penitenciário estadual, o favorecido nessa ordem encontra-se segregado provisoriamente na Delegacia de Polícia de Água Boa/MT
, local desprovido de estruturas mínimas para acomodar detentos; a nobre causídica vindica a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória
“com ou sem medidas cautelares, ou decretando-se o monitoramento eletrônico ou prisão domiciliar”
, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu favor.

No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o remédio heroico.

A petição inicial veio instruída com os documentos digitais acostados aos autos do ID 114372959 ao ID 114372965.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, ocasião em que o d. Relator Plantonista, Exmo. Des. João Ferreira Filho,
indeferiu
a tutela de urgência vindicada (ID 114373954).

Ao final do regime extraordinário, os autos foram distribuídos à minha Relatoria por
prevenção
, gerada pelo
Habeas Corpus
1000165-81.2022.811.0000; ocasião em que
ratifiquei
a r. decisão proferida pelo Exmo. Des. Plantonista e
requisitei informações
à d. autoridade impetrada (ID 114522970), que as prestou por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 115083987.

Por meio do parecer anexado no ID 115821472, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte do processo eletrônico e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado coator, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que em
19/10/2021
, nos autos de
n.o 1001786-04.2021.811.0080 (PJe)
, a autoridade policial do município de Querência/MT representou pela decretação das medidas cautelares de
bloqueio de ativos/restrição de bens
e
prisão preventiva
em face de
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
e
Fagner Martins Silva
, diante da existência de fundadas suspeitas de que seriam os responsáveis pelo crime de
furto qualificado
levado à efeito em face do estabelecimento comercial denominado “Espeço Pollyhana Abreu”, durante a madrugada do dia
02/10/2021.

Desta feita, após manifestação favorável do i. representante do
Parquet
, referidas pretensões foram
deferidas
pelo MM. Juiz de 1o grau no dia
13/12/2021
, que justificou a imprescindibilidade das medidas na suposta necessidade de acautelar a ordem pública e assegurar a escorreita aplicação da lei penal; sendo a ordem prisional expedida em face de
GLADSON
devidamente cumprida na data de
14/12/2021
– mesma ocasião em que o paciente e seus comparsas foram presos em flagrante delito nos autos de n.o 1002144-66.2021.811.0080.

Irresignada com a decretação e manutenção da custódia cautelar, a nobre causídica impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
. Explico.

Como se sabe, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Extrai-se dos pronunciamentos judiciais ora vergastados que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
furto qualificado
e
associação criminosa
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que diz respeito ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos relatórios elaborados pela Polícia Judiciária Civil, nos depoimentos prestados extrajudicialmente, no termo de reconhecimento fotográfico, e nos demais documentos que instruem a representação ofertada pela autoridade policial; tudo a revelar o provável envolvimento do increpado nos crimes imputados, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da cautelar extremada.

Nesse ponto, aliás, não é demais rememorar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação, quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.o 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Mas ainda que fosse diferente, como bem aquilatado pelo juízo acoimado coator em seus pronunciamentos, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que em
13/01/2021
o
ora paciente
e seus comparsas
Fagner Martins Silva
e
Rafael Cavalcante Moreira
foram
denunciados
como incursos nas penas do
art. 155, §1o e §4o, incs. I e IV c/c art. 288, tudo na forma do art. 69, todos do Código Penal
; sendo a exordial acusatória devidamente
recebida
pela d. autoridade judiciária de 1o grau na data de
18/01/2022
[ação penal n.o 1002204-39.2021.811.0080];
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e com mais razão o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim, que há muito o c. STJ vem entendendo que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus.”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

E quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a imposição da cautelar extremada na
gravidade concreta
e na
forma como perpetradas
as condutas iníquas [
modus operandi
], reveladoras da aparente
periculosidade
do paciente e de seus correligionários, a tornar imprescindível a cautelar extremada como forma de
salvaguardar a ordem pública
.

Com efeito, dessume-se da prova pré-constituída que
desde o mês de setembro de 2021
, o ora paciente
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
e seus comparsas
Fagner Martins Silva
,
Rafael Cavalcante Moreira
e a pessoa de nome “Rodrigo” associaram-se para o fim de cometer delitos patrimoniais no interior do Estado de Mato Grosso, especialmente furtos a lojas de revenda de roupas e acessórios.

Especificamente quanto aos fatos narrados na vertente impetração, extrai-se dos autos que, na tarde do dia
01/10/2021
, no intuito de fazer o prévio reconhecimento do local do crime,
o beneficiário deste
writ
se dirigiu ao estabelecimento comercial denominado “Espaço Pollyhana Abreu” e, simulando ser apenas um cliente, fez diversos questionamentos à proprietária da loja
Cidalia Pollyhana Abeu Pereira
enquanto coletava os dados essenciais à consumação da empreitada criminosa – tais como horários de funcionamento da loja, quantidade de funcionários, localização das câmeras do circuito interno de monitoramento, etc.

Em posse de tais informações, durante a madrugada do dia
02/10/2021
, o corréu
Rafael Cavalcante Moreira
e um terceiro identificado apenas como “Rodrigo” teriam se dirigido até o aludido estabelecimento comercial e, depois de arrombarem a porta de entrada, apossaram-se de 700 (setecentas) peças de roupa, avaliadas em aproximadamente R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais), acondicionaram-nas em sacos plásticos e as acomodaram no porta-malas de um veículo VW Gol , cor branca, placa JFK2783, no intuito de transportá-las até a cidade de Goiânia/GO.

Sucede que, cerca de 20km após saírem do município de Querência/MT, o automóvel utilizado na fuga apresentou uma falha mecânica e, por isso, os meliantes abandonaram o veículo à beira da estrada e solicitaram o apoio de
Fagner Martins Silva
, que levou os comparsas até a cidade de Confresa/MT, de onde as mercadorias furtadas foram despachadas para a Capital Goiana e posteriormente comercializadas por
Rafael Cavalcante Moreira

na chamada “Feira Hippie”; sendo os lucros obtidos partilhados entre os membros do grupo criminoso.

Portanto, à semelhança do externado pelo d. juízo acoimado de coator em suas razões de decidir, concluo que o
modus operandi
empregado e a gravidade concreta das condutas evidenciam a aparente periculosidade social do paciente, a justificar que seja mantido provisoriamente preso como forma de acautelar toda a coletividade; sendo este, inclusive, o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça ao manifestar-se em casos análogos ao dos autos. Veja-se:

“O decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, pois o modus operandi do delito demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir a ordem pública. Com efeito, a gravidade concreta do crime e sua dinâmica de desenvolvimento revelam cenário incompatível, ao menos neste momento, com a possibilidade de responder à ação penal em liberdade. Precedentes.”
(AgRg no HC 703.618/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 01/12/2021). Grifei.

“
A custódia cautelar encontra-se suficientemente justificada na especial gravidade da conduta, revelada pelo modus operandi do delito, consistente em roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo, com invasão da residência e restrição da liberdade das vítimas, circunstâncias que justificam a medida extrema para a garantia da ordem pública.

(HC 586.805/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 19/08/2020). Destaquei.

Como se não bastasse, o MM. Juiz de 1o grau ressaltou que a medida de exceção seria indispensável, também, para
garantir a escorreita aplicação da lei penal
, principalmente porque, ao que parece, após a consumação do delito patrimonial, no intuito de se furtarem de eventual responsabilização criminal,
o favorecido nessa ordem e seus comparsas foragiram do município de Querência/MT
; circunstâncias, que, a teor do entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, reforçam a necessidade de manutenção do ergástulo.

Nesse diapasão:

“[...]
Nos termos da jurisprudência desta Quinta Turma, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal
.”
(
ex vi
do AgRg no RHC 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)

“[...]
A fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal. Precedentes.
”
(vide: HC 127188 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/05/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-110

DIVULG 09-06-2015

PUBLIC 10-06-2015)

À vista disso, considero que os pronunciamentos judiciais proferidos em primeira instância estão idoneamente motivados,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreados em argumentos concretos e contemporâneos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da medida extremada para a salvaguarda da segurança pública
e
para garantia da aplicação da lei penal
; dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do agente criminoso ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese da impetrante de que as decisões combatidas carecem de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas, a aparente periculosidade do agente e o risco concreto de que, em liberdade, venha a se esquivar de eventual responsabilização criminal; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

Outrossim, importa consignar que
conquanto a subscritora do
writ
insista que a constrição cautelar é ilegal porquanto, em decorrência da greve dos servidores públicos do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, o favorecido nessa ordem estaria preso provisoriamente em uma Delegacia de Polícia, local totalmente inadequado e desprovido da mínima estrutura para acomodar detentos; em consulta ao sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), verifiquei que, atualmente,
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS

está segregado na
Penitenciária Major PM Zuzi Alves Da Silva, no município de Água Boa/MT
–
local onde, inclusive, foi dado cumprimento ao mandado de citação expedido nos autos da ação penal correlata
.

No mais, quanto às alegações feitas
en passant
no sentido de que o paciente é portador de doença grave apta a ensejar a sua submissão à custódia domiciliar, ressalto que, analisando acuradamente a prova pré-constituída, não foi possível aferir, indene de dúvidas, se referida pretensão foi submetida a apreciação da d. autoridade judiciária de 1o grau; não cabendo a este eg. Sodalício manifestar-se sobre tema não suscitado perante o juízo singular, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância.

E ainda que assim não fosse, a jurisprudência pátria pacificou o entendimento de que, sendo o encarcerado portador de doença grave, somente se admite a concessão do benefício da custódia domiciliar se efetivamente comprovada a enfermidade, bem como se demonstrado de forma inequívoca que, além de deixar o indivíduo extremamente debilitado, a condição clínica não é passível de tratamento no interior da unidade prisional. Veja-se:

“
O deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 6/8/2015, DJe 25/8/2015)
”
(HC 144.324/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 30/03/2021, DJe 08/04/2021) – destaquei.

Portanto, não ressaindo dos autos que o paciente esteja com a saúde extremamente debilitada, ao ponto de exigir seu imediato afastamento do sistema penitenciário, tampouco de que eventual tratamento médico para sua comorbidade [asma brônquica] não pode ser fornecido pelo Estado no interior do presídio em que se encontra segregado,
tenho por incabível a concessão da benesse almejada
.

Por derradeiro, não é demais rememorar à impetrante que a mera alegação de precariedade e superlotação dos estabelecimentos prisionais não se presta a justificar a concessão indistinta da liberdade a todos os indivíduos encarcerados; até mesmo porque, muito embora o Poder Judiciário busque constantemente formas de amenizar tal situação, inclusive mediante a edição da Súmula Vinculante n.o 56, não possui meios suficientes para, sozinho, solucionar o atual estado de coisas inconstitucional que é o sistema penitenciário brasileiro.

Destarte, não verifico qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal imotivado, circunstâncias que, por óbvio, obstam a concessão da ordem e tornam o remédio heroico fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GLADSON PEREIRA DOS SANTOS
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022